Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO MATERIAL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A conduta do acusado de desferir um golpe de faca nas costas da vítima, após subtrair seu aparelho celular, no momento em que ela já estava preparada para fugir, demonstra um maior grau de censura, justificando a análise negativa da culpabilidade.

2. O prejuízo material é inerente ao tipo penal do roubo. O fato de o aparelho celular subtraído não ter sido restituído à vítima, não pode servir de fundamentação para justificar a exasperação da pena-base.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.